Tribunal: TJES
Processo: 5006132-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006132-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006132-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT, DANUZA AMARANTE SCHUTT

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id 2322631) emanado deste e. Primeira Câmara Cível que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, a fim de manter a decisão agravada no sentido de que é devida a multa prevista no art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações, especialmente porque o título executivo judicial transitou em julgado com a determinação de aplicar tal multa calculada sobre o preço negociado do bem, e não sobre o valor pago em espécie.

O embargante alega em seu recurso, em resumo, que
não havendo desembolso de valores, e consequentemente, dano algum a ser reparado, resta apenas a liquidação zero por parte desse d. Juízo de fase executiva
.

Ausentes contrarrazões. É o breve relatório.
Peço dia para Julgamento.

Vitória, ES, 05 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006132-57.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
AGRAVADO: WOLFGANG SCHUTT, DANUZA AMARANTE SCHUTT

Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A
Advogado do(a) AGRAVADO: ANDRE LUIS REMEDE PRANDINA - ES10379-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
Não pode ser aberto espaço em sede de embargos de declaração para que o julgamento do acórdão tenha seus fundamentos e conclusões revisitados, a fim de se adotar o desejado pelo embargante. Se assim for procedido, o que não se admite, estar-se-ia rejulgando a causa ou o recurso. 2. A função dos embargos declaratórios é, apenas, integrativa. Excepcionalmente, pode ter efeitos modificativos quando situação peculiar de erro na aplicação do direito for constatada. 3. Razões de decidir não podem ser alteradas por embargos de declaração. 4. Se o acórdão, na visão da parte, violou a Constituição, deve ser atacado pelo recurso específico. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 10379 DF 2005/0015913-3, Relator: Ministro JOSÉ DELGADO, Data de Julgamento: 11/10/2006, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJ 06.11.2006 p. 290)”

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque o acórdão foi expresso ao indicar que a ausência de pagamento em espécie não torna o título executivo inexigível no que se refere à multa do art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações, tendo em vista que o comando judicial que se pretende o cumprimento determinou como base de cálculo valor do negócio, e não a quantia quitada em espécie, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DE 10% SOBRE O VALOR DA NEGOCIAÇÃO PREVISTA NA CLAÚSULA III, D, DO CONTRATO. ESTRITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar se pode ser objeto do cumprimento de sentença o pagamento da multa prevista no art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações. 2. Do que se extrai do título judicial que se pretende o cumprimento de sentença, houve o trânsito de acórdão proferido por este e. TJES nos seguintes termos: III- aplicar à construtora ré a multa prevista no artigo 35, §5º, da Lei de Incorporações, que fixo no percentual de 10% sobre o preço que foi negociado o referido o bem imóvel, tal como lançado na letra “D”, da Cláusula III, do contrato celebrado entre as partes. 3. É legítimo o cumprimento de sentença que incluiu o pagamento de multa de 10% sobre o preço que foi negociado o imóvel, conforme o contrato celebrado entre as partes, haja vista que expressamente previsto no acórdão com o devido trânsito em julgado. O fato do agravante não ter recebido os valores em espécie na negociação do imóvel é irrelevante, haja vista que esse não fora o comando judicial transitado em julgado. O referido acórdão fez menção expressa ao valor do negócio, e não ao pagamento em dinheiro recebido ou não pelo agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse sentido o C. STJ é claro ao reafirmar que
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
(EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,
“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os embargos
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. 1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.
Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, porque o acórdão foi expresso ao indicar que a ausência de pagamento em espécie não torna o título executivo inexigível no que se refere à multa do art. 35, § 3º, da Lei de Incorporações, tendo em vista que o comando judicial que se pretende o cumprimento determinou como base de cálculo valor do negócio, e não a quantia quitada em espécie.
4.
Recurso conhecido e rejeitado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.